Tribunal: TJSP
Processo: 0073748-11.2013.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - Indenização - Atraso incontroverso - Chaves entregues após o prazo de tolerância, sem justificativa por parte da ré - Prorrogação de 180 dias que não é abusiva - Súmula 164-TJSP e tese jurídica aprovada no IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000 (tema 01), transitado em julgado em 01/12/2017 - Lucros cessantes devidos pela não fruição do imóvel durante o período da mora,

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - Indenização - Atraso incontroverso - Chaves entregues após o prazo de tolerância, sem justificativa por parte da ré - Prorrogação de 180 dias que não é abusiva - Súmula 164-TJSP e tese jurídica aprovada no IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000 (tema 01), transitado em julgado em 01/12/2017 - Lucros cessantes devidos pela não fruição do imóvel durante o período da mora, independentemente de comprovação - Súmula 162-TJSP - Manutenção da sentença - Impossibilidade de cumulação da indenização por lucros cessantes com a cláusula penal - Tese consolidada no REsp no 1.635.428-SC, julgado pelo rito dos recursos repetitivos - Dano moral configurado na frustrada expectativa de utilização do imóvel, que ultrapassa o mero aborrecimento - Indenização majorada para R$ 15.000,00, que se mostra adequada ao caso, considerando os 26 meses de atraso - Sentença reformada - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044252
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 0073748-11.2013.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes JULIO CÉSAR DA CRUZ e DEBORA IANONI, é apelado
CONSTRUTORA CRESCER S/A.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto),
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
[ANGELA LOPES]
[Relatora]
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0073748-11.2013.8.26.0002 -Voto no 1488
2
VOTO No 1488
Apelação n. 0073748-11.2013.8.26.0002
Origem: 8a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Juíza: Dra. Adriana Marilda Negrão
Apelantes: JULIO CESAR DA CRUZ e DÉBORA IANONI
Apelada: CONSTRUTORA CRESCER S/A
COMPROMISSO
DE
COMPRA
E
VENDA
-
Indenização - Atraso incontroverso - Chaves entregues
após o prazo de tolerância, sem justificativa por parte da ré
- Prorrogação de 180 dias que não é abusiva - Súmula 164-
TJSP e tese jurídica aprovada no IRDR no
0023203-35.2016.8.26.0000 (tema 01), transitado em
julgado em 01/12/2017 - Lucros cessantes devidos pela não
fruição do imóvel durante o período da mora,
independentemente de comprovação - Súmula 162-TJSP -
Manutenção da sentença - Impossibilidade de cumulação
da indenização por lucros cessantes com a cláusula penal -
Tese consolidada no REsp no 1.635.428-SC, julgado pelo
rito dos recursos repetitivos - Dano moral configurado na
frustrada expectativa de utilização do imóvel, que
ultrapassa o mero aborrecimento - Indenização majorada
para R$ 15.000,00, que se mostra adequada ao caso,
considerando os 26 meses de atraso - Sentença reformada -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de ação proposta por JULIO CESAR DA
CRUZ e DÉBORA IANONI em face de CONSTRUTORA CRESCER S/A,
objetivando o recebimento de indenização por danos materiais e morais
decorrentes do atraso na entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e
venda celebrado com a ré.
Sobreveio sentença de parcial procedência, publicada
em 30/11/2015, cujo relatório se adota, para condenar a ré: a) no pagamento de
lucros cessantes à razão de 0,5% sobre o preço do imóvel, corrigido mês a mês,
por mês de atraso na entrega da obra, contando-se do término do prazo de
tolerância (28/08/2011) até a data da entrega das chaves (14/10/2013), com
correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros de mora de 1% desde a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0073748-11.2013.8.26.0002 -Voto no 1488
3
citação; b) no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
5.000,00, com correção monetária a partir da prolação da sentença e juros de 1%
ao mês desde a citação.
O pedido de ressarcimento pela rescisão do contrato
de fornecimento do buffet para o casamento dos autores foi indeferido, pois a
mora da ré não tem relação de causa e efeito obrigatório com a decisão pessoal
dos autores. Com relação à aplicação de multa à ré, o pedido também foi
indeferido, tendo em vista que a ré já está sendo onerada com o pagamento de
reparação de lucros cessantes aos autores. Diante da sucumbência recíproca,
cada parte arcará com metade das custas processuais, arcando cada qual com os
honorários de seus respectivos patronos (fls. 508/513).
Apelam os autores, sustentando em síntese, que
foram obrigados a rescindir o contrato celebrado com a empresa que forneceria o
buffet para o seu casamento, que foi adiado em razão do descumprimento
contratual da ré com relação à entrega do imóvel. Por essa razão, os danos
morais devem ser majorados para R$ 80.935,85.
Pleiteiam, ainda, a aplicação da multa, por equidade,
a incidir desde a data contratual prevista para a entrega, desprezando-se o prazo
de tolerância de 180 dias, que deve ser reconhecido como abusivo. (fls. 517/537).
Recurso processado, não houve resposta.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que em 30/01/2009, os
autores celebraram 'Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra'
da unidade residencial no 102, bloco A, do 'Residencial Crescer Campo Limpo',
nesta Capital, pelo preço total de R$ 118.000,00 (fls. 32/43).
A
entrega
estava
prevista
inicialmente
para
31/08/2010. Porém, em 07/11/2009, as partes firmaram aditamento, para constar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0073748-11.2013.8.26.0002 -Voto no 1488
4
que a data prevista para a conclusão da obra passaria passou a ser 28/02/2011.
Com a prorrogação de 180 dias estipulada na cláusula 8.1 (fl. 37), o termo final
para a entrega das chaves é 28/08/2011. Todavia, a unidade foi entregue em
14/10/2013 (fl. 438).
O recurso dos autores comporta parcial acolhimento,
como se verá.
A jurisprudência tem admitido a tolerância de prazo
de 180 dias para a entrega de imóvel, sem incidência de penalidades à
vendedora, quando prevista em cláusula contratual, dada a complexidade e a
possibilidade da ocorrência de imprevistos durante a realização da obra.
Assim, a cláusula que estabelece o prazo de
tolerância não é abusiva, pois embora se trate de contrato de adesão, sua redação
é clara e inteligível, e o comprador teve prévio conhecimento sobre o seu conteúdo
(artigo 46 e 54, parágrafo 3o do CDC).
Neste sentido, é a Súmula no 164 deste Tribunal de
Justiça: “É válido o prazo de tolerância não superior a cento e oitenta dias, para
entrega do imóvel em construção, estabelecido no compromisso de venda e
compra, desde que previsto em cláusula contratual expressa, clara e inteligível”.
Essa questão foi, inclusive, decidida e aprovada no
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0023203-35.2016.8.26.0000,
julgado em 10.08.2017 pela Turma Especial de Direito Privado I deste E. Tribunal
de Justiça, relativa ao Tema 01 proposto, que transitou em julgado em 01/12/2017.
Dito isso, considerando a prorrogação prevista no
contrato e o aditamento assinado pelos compromissários compradores, sem
qualquer ressalva, não há como acolher a pretensão dos autores apelantes com
relação ao termo final, que fica mantido em 28/08/2011, como já mencionado.
Assim, como as chaves foram entregues em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0073748-11.2013.8.26.0002 -Voto no 1488
5
14/10/2013, o atraso restou incontroverso, vislumbrando-se correta a
condenação da ré à indenização pelos lucros cessantes no período em que os
autores foram privados do uso do imóvel.
E uma vez arbitrados os lucros cessantes, não há
que se falar em inversão da cláusula penal, como pretendem os autores.
Com efeito, essa questão já foi enfrentada e decidida
pelo rito dos recursos repetitivos pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em
22/05/2019, em voto de Relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, nos autos
do REsp no 1.635.428 - SC, assim ementado:
"RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA
ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS
PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO
DE ADESÃO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. NATUREZA MERAMENTE
INDENIZATÓRIA,
PREFIXANDO
O
VALOR
DAS
PERDAS
E
DANOS.
PREFIXAÇÃO RAZOÁVEL, TOMANDO-SE EM CONTA O PERÍODO DE
INADIMPLÊNCIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE.
1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: A
cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da
obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se
sua cumulação com lucros cessantes. 2. No caso concreto, recurso especial não
provido."
Por outro lado, assiste razão aos autores com relação
aos danos morais, cujo valor deve ser revisto.
Isto porque o caso concreto refere-se à aquisição de
imóvel residencial, espécie de contrato que requer planejamento, demanda tempo
e consome recursos que muitas vezes são economizados por longo período.
Na hipótese, os e-mails trocados pelos autores e a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0073748-11.2013.8.26.0002 -Voto no 1488
6
construtora não deixam dúvidas das tentativas de informações sobre a conclusão
da obra, sem sucesso. Portanto, a indenização é inquestionavelmente devida,
como bem ponderou a Magistrada sentenciante.
Porém, o valor da indenização deve se ater à quantia
que não enriquece nem avilta quem recebe, mas que seja suficiente para reparar
os danos morais já causados e reprimir a ré da prática de novos atos.
Assim, levando-se em conta as circunstâncias do
caso em tela, considerando que as chaves foram recebidas efetivamente após 26
meses do prazo final, mostra-se valor pretendido, de R$ 80.935,85,
desproporcional e desarrazoado, sendo adequada a quantia de R$ 15.000,00, que
é suficiente para reparar os danos morais experimentados pelos autores.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação
alterada pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça. No silêncio, os autos serão automaticamente incluídos no
julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso.
ANGELA LOPES
Relatora